Tribunal: TJMT
Processo: 0000645-97.2014.8.11.0019
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000645-97.2014.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), IRACI CHAGAS SOARES - CPF: 005.356.101-57 (APELADO), FAGNER DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 055.367.291-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que a Apelante atendeu prontamente a todas as ordens judiciais quando intimada, e impulsionou o processo com os pedidos que entendeu pertinentes em cada situação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000645-97.2017.8.11.0019

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

movida em desfavor de
Iraci Chagas Soares
e
Fagner dos Santos de Jesus,
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu o processo nos termos do art. 924, V do CPC e isentou a Exequente do pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a Apelante alega que não houve qualquer inércia que pudesse caracterizar o início do prazo prescricional disposto no artigo 921, § 4.º, do Código de Processo Civil, apto a ensejar a prescrição intercorrente.

Assegura que buscou, de todas as formas, a satisfação do crédito e sempre impulsionou o feito com intuito de localizar bens dos Apelados.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelante (
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES
)

ajuizou
Ação de Execução
em face dos Apelados (
Iraci Chagas Soares
e
Fagner dos Santos de Jesus
), tendo em vista o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária n.º B41630145-0, emitida em 07/02/2014, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requereu a citação da parte Executada (Apelados) para o pagamento da quantia com o acréscimo de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem olvidar as custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor total do débito.

Os Executados (Apelados), em que pese citados, não efetuaram o pagamento espontâneo, tampouco apresentaram defesa.

Intimada a se manifestar, a Cooperativa de Crédito requereu busca de bens via BACENJUD e RENAJUD. O pedido foi deferido em 20/02/2015.

Posteriormente, requereu o levantamento da quantia bloqueada nas contas bancárias dos devedores (R$ 1.427,19) e, por se tratar de valor insuficiente para a quitação do débito, reiterou o pedido de buscas pelo sistema RENAJUD. Ambos os pleitos foram deferidos.

Diante da inexistência de automóveis cadastrados no sistema RENAJUD, a Apelante (Cooperativa) foi intimada para indicar bens da parte devedora que pudessem ser penhorados (ID. 111027472 – Pág. 73), contudo, em 03/07/2015, apresentou petição requerendo a
suspensão
do feito pelo período de 01 (um) ano (ID. 111027472 – Pág. 80). A providencia foi deferida pelo Juiz singular (ID. 111027472 – Pág. 86).

Em 22/05/2017 foi certificado o término do prazo de suspensão (ID. 111027472 – Pág. 92).

Intimada para impulsionar o feito, a Apelante pugnou por novas buscas no sistema Bacenjud e Renajud e, ao ensejo, apresentou o cálculo atualizado no valor de R$ 12.500,46 (doze mil, quinhentos reais e quarenta e seis centavos) (ID. 111027472 – Pág. 96). Os pleitos foram deferidos (ID. 111027472 – Pág. 100).

A penhora
on line
foi infrutífera e, considerando o resultado positivo da constrição em nome de
Fagner
(Apelado) no sistema Renajud, ao devedor foi oportunizada a oposição de Embargos no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 111027472 – Pág. 105).

Tendo em vista a devolução da Carta de Intimação direcionada ao Sr.
Fagner
(Apelado), a Credora (Apelante) manifestou-se pela
suspensão
do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de localizar bens passíveis de penhora (ID. 111027472 – Pág. 116).

Em 09/05/2018 foi certificado o término do prazo e, na sequência, a Cooperativa (Apelante) foi intimada para dar prosseguimento ao feito, ocasião em que pugnou novamente pela busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud (ID. 111027472 – Pág. 126).

O pedido foi indeferido tendo em vista as tentativas anteriores e à parte foi concedido o prazo de dez dias para requerer o que entendesse de direito (ID. 111027472 – Pág. 129).

Em petição datada de 31/08/2018, a Apelante pugnou pela
suspensão
do trâmite processual pelo prazo de 90 dias para a busca de bens penhoráveis (ID. 111027472 – Pág. 132).

Em 05/11/2018 o pedido foi deferido (ID. 111027472 – Pág. 134) e, em 22/11/2019 foi certificado o encerramento do prazo, bem como promovida a intimação da Credora (Apelante) para impulsionar o feito.

Em 18/12/2019, considerando a não localização de bens passíveis de penhora, a Apelante requereu
a
inclusão do nome dos executados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; a expedição de ofício às administradoras para o bloqueio de cartões de crédito de ambos os devedores (Apelados) e ofício ao INDEA/MT para informar se há registro de negócios jurídicos de compra e venda de semoventes, de qualquer espécie, em nome dos executados (Apelados) (ID. 111027472 – Pág. 140).

A decisão proferida em 31/07/2020 tem o seguinte teor (ID. 111027472 – Pág. 145:

[...] Assim, analisando detidamente o contexto fático-jurídico, entendo que o bloqueio de cartões de crédito afronta diametralmente os direitos fundamentais da parte devedora, principalmente, levando em consideração a atual situação que o pais se encontra, enfrentando uma pandemia, além de violar a dignidade humana, inclusive interferir em relações privadas e estranhas ao processo. [...]

Desta feita, INDEFIRO o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados. [...]

Assim, tendo em vista que, no caso concreto, como dito, já foram realizadas diversas pesquisas infrutíferas, as medidas excepcionais, pelos motivos declinados acima, podem ser deferidas, portanto, DETERMINO a realização de consulta e indisponibilidade de bens dos devedores junto ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Por fim, DEFIRO o requerimento formulado pelo exequente para oficiar o INDEA/MT, de modo que DETERMINO que seja expedido ofício ao INDEA/MT, a fim de que seja informado a este juízo eventual registro de negócios jurídicos de compra e venda de semoventes em nome dos executados.

Após, sendo tudo cumprido, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao processo, requerendo o que entender de direito.

Em 03/09/2021, diante das respostas negativas do INDEA/MT e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a Apelante apresentou petição em que requereu busca de bens por meio do sistema SISBAJUD, com reiteradas ordens automáticas de bloqueio a fim de alcançar o valor necessário ao cumprimento integral do débito, bem como a busca de veículos por meio do sistema RENAJUD. Ao ensejo, apresentou o cálculo atualizado (R$ 21.043,15).

O Juiz singular determinou a intimação da Apelante para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID. 111027486).

Na petição de ID. 111027489, além de refutar a ocorrência da prescrição, a Apelante reiterou o pedido de penhora anteriormente formulado.

Após, sobreveio sentença em que o Juiz reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 924, V, do CPC (ID. 111027490).

Inconformada, a Apelante

interpôs este Apelo.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Nesse sentido, o código de Processo Civil estabelece no § 5.º do artigo 921 que somente depois de ouvida as partes, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente:

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Oportuno ressaltar, nesse contexto, que a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Por consectário lógico, caso não seja possível atribuir a paralisação do processo à conduta negligente do Exequente ou não tenha transcorrido o prazo previsto para a prescrição da correspondente pretensão ou ação, não há se falar em prescrição intercorrente.

Dito de outro modo, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

Na situação em exame, da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar que a Apelante não deixou de promover os atos processuais que lhe competia, sempre manifestando após ser intimada para dar prosseguimento à ação.

Vale ressaltar, ainda, que todas as

providências judiciais consignadas na decisão proferida em 31/07/2020 (oficio para INDEA/MT e consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) tiveram o cumprimento finalizado pela Secretaria da Vara somente em 11/01/2021.

Nota-se que, em seguida, ao ser intimada para requer o que entendesse de direito, a Apelante, dentro do prazo legal, pediu nova busca de bens pelo sistema Sisbajud e Renajud.

Este pedido, inclusive, foi reiterado em 03/09/2021, ou seja, antes do despacho proferido em 09/09/2021 em que o Juiz determinou a manifestação a respeito da prescrição intercorrente.

Com isso,
não há
fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente, pois a Apelante atendeu prontamente todas as ordens judiciais quando intimada e impulsionou o processo com os pedidos que considerou pertinentes em cada situação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

(TJMT. Apelação Cível 00146335620138110041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 13/12/2018). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.

1. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação.

2. Assim, uma vez verificado, pela análise dos autos, que o processo não ficou sem movimentação pelo prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação de execução fiscal, muito menos por desídia da parte exequente, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO. Apelação 04366488720128090026. Relator Alan Sebastião De Sena Conceição. Julgado em 13/04/2020. Publicado em 13/04/2020). (sem destaque no original)

No caso, não ficou evidenciada a desídia da Apelante de modo a ensejar a prescrição intercorrente, o que impõe a anulação da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à primeira instância para o trâmite regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022